Tribunal: STF
Processo: ARE 1567960
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (PRESIDENTE): Trata-se de agravo regimental interposto por Alfeu Praça Fonseca em face da decisão pela qual se negou seguimento a agravo em recurso extraordinário.



    Inadmitiu-se o recurso por a causa incidir no óbice da Súmula 281: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada.”



    A decisão na qual se interpôs o recurso extraordinário foi manifestação monocrática do Relator em sede de agravo em recurso especial (eDOC 144).



    Mediante o presente recurso (eDOC 187), a parte argumenta, em suma que:



    Ocorre que a decisão incorreu em omissão relevante, pois não examinou que o recurso extraordinário foi interposto contra decisão de relator com natureza substitutiva de acórdão (art. 1.021, §1º, do CPC). 



     Além disso, não apreciou a distinção fática e processual que afasta a incidência da Súmula 281/STF, tendo em vista a jurisprudência que admite o RE contra decisão monocrática quando esgotadas as instâncias ordinárias. 



    Ademais, deixou de enfrentar o fundamento constitucional expressamente suscitado no recurso, violando o art. 93, IX, da CF/88. 



    Requer o provimento dos embargos.



    É o relatório.



    Em homenagem ao princípio da celeridade processual e ante a ausência de prejuízo à parte agravada, dispenso sua intimação para responder ao presente recurso.



    A irresignação não merece prosperar.



    A parte nestes embargos afirma que teria sido interposto recurso extraordinário “contra decisão de relator com natureza substitutiva de acórdão (art. 1.021, §1º, do CPC).”



    O artigo mencionado dispõe diversamente, confirmando a necessidade de interposição de agravo interno da decisão monocrática do Relator do processo no Superior Tribunal de Justiça:



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.



    § 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.



    § 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.



    § 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.



    § 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.



    § 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”



    A jurisprudência deste Tribunal é firme a respeito da necessidade de exaurimento da instância de origem antes da interposição do recurso extraordinário.



    “Direito do Trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Alegada jornada excessiva. Indenização. Ausência de exaurimento das vias recursais na instância ordinária. Súmula 281/STF. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto decisão monocrática que não admitiu o recurso de embargos. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Tribunal de origem. Incide, portanto, a Súmula 281/STF. Precedente. 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.”(ARE 1562685 AgR, Rel. Min Luís Roberto Barroso [Presidente], Pleno, publicado em 30.09.2025)



    Ao contrário do quanto alegado pela parte, não existe “distinção fática e processual” que teria o condão de afastar a incidência da Súmula 281. Além disso, ela não reproduziu a suposta jurisprudência que autorizaria a interposição do extraordinário de decisão monocrática.



    Uma vez inadmissível o recurso, não há como analisar-se o fundamento constitucional suscitado, de modo que não há violação ao art. 93, IX da Constituição.



    Por todo o exposto, deixo de acolher os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente